Tribunal: TJDFT
Processo: 0730667-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730667-53.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDO: AGUIAR DE PÁDUA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BRUNA CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE DEPÓSITO DE QUANTIA LEVANTADA EM OUTRO PROCESSO POR PREPOSTA DO EXECUTADO. ILEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUBSISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual determinada a intimação da agravante, terceira interessada, para depositar em conta judicial vinculada a quantia levantada em outro processo. A agravante aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Sustenta imprescindibilidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica do executado para efeito de responsabilização pelo pagamento de R$ 120.000,00, quantia referente a 20% (vinte por cento) do valor total consignado no acordo firmado entre a agravante e o locatário do imóvel de propriedade do executado na ação revisional c/c consignação em pagamento de aluguéis. 2. No caso, os aluguéis do imóvel foram penhorados e, conforme noticiado pelo locatário, depositado o valor de R$ 600.000,00 referente ao período de 30.05.2022 e 30.04.2024 nos autos da ação revisional, tendo sido levantada a quantia de R$ 120.000,00 pela agravante, administradora do imóvel e preposta do executado. Referido imóvel era administrado por outra pessoa jurídica em nome do executado. E aquela foi sucedida pela agravante no quinto aditivo contratual, sendo ambas as sociedades representadas pela mesma pessoa. Por isto a agravante figurou como locadora do bem (na condição de administradora do imóvel) e levantou a quantia penhorada de R$120.000,00 no bojo da ação revisional. Contudo, a agravante somente administrava o imóvel; portanto tal quantia é, na verdade, do contratante da administração do imóvel, vale dizer, do executado. Assim, insubsistente a alegação de necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade para atingir o seu patrimônio, já que o valor levantado não lhe pertence, mas ao executado. 3. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante (artigo 80 do CPC), o que ainda não se evidencia da interposição do recurso. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 489 e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à aplicação ao caso em comento dos artigos 33 da Lei 13.869/2018, 49-A e 50, ambos do Código Civil, e 513, §5o, do CPC, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030